Tribunal: STF
Processo: Rcl 59021
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por José Raimundo Sales Chaves Junior, contra ato de Juíza de Direito da Central de Inquéritos da Comarca da Ilha de São Luís, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14 e também das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental 395 e 444.



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “O espelho dos autos revela a distribuição em 2/2/2023, ou seja, a investigação corre há mais de 60 dias, interregno mais que suficiente para que o paciente fosse intimado para interrogatório, como preceituam os arts. 6º, V, e 282, § 3º, do CPP, pois o contraditório pessoal e prévio é garantia fundamental. 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ausente a indicação de motivo concreto e imperioso para o sacrifício do interrogatório, indubitável a violação do enunciado da súmula vinculante 14, na linha dos precedentes do Plenário (Rcl 9.324, CARMEN LÚCIA), da 1ª Turma (Rcl 44.850 ED, ALEXANDRE DE MORAES) e da 2ª Turma (Rcl 28.903 AgR, DIAS TOFFOLI). 



    Aliás, as reclamações vêm sendo julgadas monocraticamente, dada a existência de entendimento consolidado.



    (...)



    A dicção do decreto preventivo revela a iminência da consumação de prisão para a realização do interrogatório, a desenhar agressão ao entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADPFs 395 e 444. 



    É evidente o desejo do delegado de polícia de interrogar o reclamante sem conceder amplo acesso ao caderno investigativo à defesa técnica, numa reedição da extinta prisão para averiguações. 



    Como bem assinalado nas ementas dos acórdãos: [...] A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP. (Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14-06-2018) 



    A alusão genérica e vaga de periculosidade, com menção a fatos de 2012 e 2018, é mais ilícita que a decretação de prisão preventiva como decorrência imediata da investigação, como reza o art. 313, § 2º, do CPP, porque decorridos mais de 60 dias de prospecção estatal.“



    Ao final, requer:



    “Ante o exposto, presente o sistema de precedentes (art. 927 do CPC) e as regras do convencimento motivado (art. 315, § 2º, do CPP), requer: 



    i) a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada e determinar a expedição de contramandado de prisão, existente o compromisso do reclamante de comparecer quando regularmente intimado para interrogatório; 



    ii) o deferimento de tutela para vincular o assinante aos autos originários, para concretizar a garantia da assistência técnica por advogado; 



    iii) a colheita de informações dos reclamados; 



    iv) a oitiva da procuradoria geral da república; 



    v) julgar procedente a reclamação, confirmando-se as tutelas da evidência e de urgência, para garantir as observâncias do enunciado da súmula vinculante 14 e dos arestos mandamentais das ADPFs 395 e 444; de sorte a: (a) cassar o decreto preventivo exorbitante ou; (b) substituir a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP); além de garantir o acesso aos autos originários. 



    vi) reputada incabível a reclamação, pleiteia a concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício, como é da jurisprudência do STF há mais de 30 anos (Rcl 24.506, DIAS TOFFOLI; Rcl 2.636, GILMAR MENDES; Rcl 1.047, SIDNEY SANCHES; Rcl 412, OCTAVIO GALLOTTI).”



    É a síntese do necessário. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente